Tribunal: TJSP
Processo: 1001443-84.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
*Declaratória de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Inscrição negativa do nome da autora – Conjunto probatório desfavorável à ré - Não comprovada a existência de relação jurídica – Inexigibilidade do débito que era de rigor - Dano moral configurado - Dever de indenizar inafastável – R. sentença de procedência de procedência –

Ementa:
*Declaratória de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Inscrição negativa do nome da autora – Conjunto probatório desfavorável à ré - Não comprovada a existência de relação jurídica – Inexigibilidade do débito que era de rigor - Dano moral configurado - Dever de indenizar inafastável – R. sentença de procedência de procedência – Decisão correta - Recurso improvido.*